Tribunal: TJMT
Processo: 1014203-64.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014203-64.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS WAGNER FONSECA - CPF: 061.584.759-55 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (EMBARGANTE), GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 01.266.691/0001-32 (EMBARGADO), DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0001-29 (EMBARGADO), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1014203-64.2023.8.11.0000 aviado na “EXECUÇÃO” de n. 0011239-05.2017.8.11.0040 onde litiga com JOAO PEDRO DA SILVA E OUTROS perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 201482180 o agravo interno foi provido de forma unânime.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 203158195 seja suprida a contradição e a omissão apontada, e consequentemente o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração com a atribuição dos efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento e negar provimento ao agravo interno para manter a penhora sobre os imóveis objetos das matrículas n.º 80.893, n.º 80.861 e n.º 80.862.

Contrarrazões sob ID. 204619650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Nos termos do inciso I do artigo 874 do CPC, o juiz poderá a requerimento do interessado e ouvido a parte contrária, mandar reduzir e penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios, de modo que a desconstituição das penhoras incidentes sobre os demais imóveis deve ser efetivada, a fim de evitar o excesso de penhora.

Entretanto, no caso dos autos, mesmo em se tratando de um direito do exequente, mostra-se desnecessária a manutenção da medida acautelatória em questão sobre os imóveis de matrículas n.º 80.893, n.º 80.861 e n.º 80.862, haja vista a presença de penhora já efetivada sobre os imóveis urbanos, objetos das matrículas nº. 9.999, 10.000, 10.001 e 10.002 do CRI de Sorriso/MT, contemplando a integralidade dos valores executados.

Assim, frente à desnecessidade de manutenção da averbação premonitória diante da garantia do juízo por parte do executado, nos termos do § 2º do art. 828, do CPC, impositivo o desprovimento do agravo de instrumento.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial manejada por SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A em face de GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – EPP, DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA e JOAO PEDRO DA SILVA, com base em 5 (cinco) Cédulas de Crédito Bancário, emitidas em 2014, garantida com alienação fiduciária e avalista.

A inadimplência dos Executados ensejou o ajuizamento da ação originária de busca e apreensão n.º 0011239-05.2017.8.11.0040, convertida na presente Execução, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Sorriso/MT.

Após a citação de todos os executados, dentre outros imóveis, o Exequente requereu a penhora de 11 (onze) imóveis dos executados, entre eles os imóveis objeto das matrículas n. 80.862, 80.893 e 80.861 do CRI Cuiabá/MT, sendo que todos foram objeto de averbação premonitória (Id. 105406391).

Em 28/11/2022, os executados ofertaram para garantia do juízo quatro imóveis urbanos, objetos das matrículas n. 9.999, 10.000, 10.001 e 10.002 do CRI de Sorriso/MT, com área total de 6.500,00 m2, de titularidade de Gaspar Imobiliária, Comércio e Representações Ltda., avaliados em R$ 1.638.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil reais).

Contudo, o Exequente recusou os imóveis ofertados pelos executados, sustentando que possuem baixa liquidez.

Na sequência, sobreveio aos autos manifestação da parte executada requerendo o cancelamento das averbações premonitórias perfectibilizadas pela exequente e ofertando bens à penhora. Por seu turno, a credora indica à penhora os imóveis objeto das matrículas de n° 80.862, 80.893 e 80.861, todos do Registro de Imóveis de Cuiabá.

Ao analisar a questão, a Magistrada a quo, diante dos indícios de que as matrículas apontadas pela exequente de fato correspondem ao imóvel destinado à residência do executado João Pedro e havendo nos autos indicação de outros bens passíveis de penhora, inclusive sobre os quais já consta averbação premonitória, acolheu o pedido do executado e determinou a baixa das prenotações apenas sobre os imóveis das matrículas n° 80.862, 80.893 e 80.861, todos do Registro de Imóveis de Cuiabá.

Irresignada a parte Exequente interpôs Agravo de Instrumento alegando, em síntese, que (i) os Agravados se restringiram em alegar bem de família e a d. Magistrada singular não deliberou acerca das alegações; (ii) o fundamento utilizado pelos Agravados, almejando a declaração de impenhorabilidade dos imóveis objetos das matrículas n.º 80.893, n.º 80.861 e n.º 80.862, se restringiu a supostamente se tratarem de bem de família; (iii) a d. Magistrada singular, além de ter sido omissa em relação a alegação/declaração de bem de família, utilizou um fundamento diverso, qual os Agravados em momento algum apresentaram, para acolher o pedido de baixa de prenotação dos imóveis em questão e prejudicar as penhoras almejadas pelo Exequente; (iv) é impossível, uma vaga de garagem com matrícula destacada e 2 (dois) apartamentos, serem todos bem de família; (v) é vedado a i. Magistrada singular, conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte, termos do artigo 141 do Código de Processo Civil; (vi) o fato incontroverso da r. decisão agravada, de ofício, fundamentar a baixa de penhora de forma diversa ao que foi alegado pelos Agravados, impediu que o Agravante exercesse o contraditório; (vii) com fulcro no artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução prima pelo interesse do credor, consistindo o seu objetivo principal na expropriação de bens para satisfação do crédito exequendo; (viii) a r. decisão agravada incorreu em error in procedendo; (ix) aplicação da teoria da causa madura; (x) por força do art. 373, inciso do Código de Processo Civil, era ônus do Agravado comprovar as causas da impenhorabilidade do imóvel tido como bem de família.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, com a manutenção das penhoras incidentes nos imóveis objetos das matrículas n.º 80.893 (vaga de garagem), n.º 80.861 (apartamento) e n.º 80.862 (outro apartamento), até o julgamento do recurso.

No mérito, requereu fosse dado integral provimento, com a consequente reforma da respeitável decisão agravada, para que seja determinada a manutenção das penhoras incidentes nos imóveis objetos das matrículas n.º 80.893 (vaga de garagem), n.º 80.861 (apartamento) e n.º 80.862 (outro apartamento), não havendo o que se falar na proteção de bem de família, considerando a ausência de comprovação acerca da unicidade do imóvel e nem acerca da residência efetiva do executado, João Pedro da Silva e de sua esposa.

Subsidiariamente, seja dado provimento ao agravo, para cassar a decisão de primeiro grau, com determinação de baixa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito em seus ulteriores atos e termos e deliberação acerca da alegação de bem de família.

Distribuído a minha relatoria, ao analisar o pedido de liminar recursal, entendi pelo seu deferimento para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravada requerendo seja-lhe dado provimento para, reformando-se a decisão monocrática, indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Pois bem.

O caput do art. 828, do CPC, possibilita a averbação premonitória dando conta da existência de demanda judicial em desfavor do proprietário do imóvel, possuindo evidente natureza acautelatória, viabilizando, com isso, futura penhora.

Nos termos do inciso I do artigo 874 do CPC, o juiz poderá a requerimento do interessado e ouvido a parte contrária, mandar reduzir e penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios, de modo que a desconstituição das penhoras incidentes sobre os demais imóveis deve ser efetivada, a fim de evitar o excesso de penhora.

Nesse sentido:

"AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de compra e venda de cotas sociais – Cumprimento de sentença – Excesso de penhora – Reconhecimento – Incabível a manutenção de dois bens para garantia da execução quando um imóvel já é suficiente para quitação – Redução da penhora – Aplicação do art. 874, I, do CPC - Recurso provido." (TJ-SP, AI: 2227752-94.2021.8.26.0000, Relator: J. B. Franco de Godoi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 25/02/2022)

Entretanto, no caso dos autos, mesmo em se tratando de um direito do exequente, mostra-se desnecessária a manutenção da medida acautelatória em questão sobre os imóveis de matrículas n.º 80.893, n.º 80.861 e n.º 80.862, haja vista a presença de penhora já efetivada sobre os imóveis urbanos, objetos das matrículas nº. 9.999, 10.000, 10.001 e 10.002 do CRI de Sorriso/MT, contemplando a integralidade dos valores executados.

Sobre o assunto, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BEM OFERECIDO À PENHORA. INSURGÊNCIA CONTRA O CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO SOBRE OOUTRO IMÓVEL. MODIFICAÇÃO DO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de Origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, deferiu o pedido de cancelamento da averbação premonitória do imóvel de matrícula n. 78.015, tendo em vista o bem ofertado à penhora (matriculado sob o n. 78.014) demonstra-se suficiente para garantir o prosseguimento da execução. Rever tal decisão esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1052737 RS 2017/0026367-0, TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 16/05/2017)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS. INCABÍVEL O CANCELAMENTO ATÉ QUE SEJA EFETIVADA A PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.” (STJ, AREsp 1136809 RS 2017/0173987-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 22/08/2017)

Assim, frente à desnecessidade de manutenção da averbação premonitória diante da garantia do juízo por parte do executado, nos termos do § 2º do art. 828, do CPC, impositivo o desprovimento do agravo de instrumento.

Pelo exposto, retificando os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 172514659), pelos mesmos fundamentos e NEGANDO-LHE PROVIMENTO, afim de manter a decisão interlocutória que determinou a baixa das prenotações apenas sobre os imóveis das matrículas n° 80.862, 80.893 e 80.861, todos do Registro de Imóveis de Cuiabá.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024